Tribunal: TCU
Processo: 043.335/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em desfavor do Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes, ex-prefeito Municipal de Palmeirândia/MA (gestão 2009/2012), em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados ao Município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (exercício 2010), e de omissão de apresentação de prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE (exercício 2011), cujos prazos finais para a apresentação da prestação de contas expiraram em 31/3/2011 e 30/04/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes, ex-prefeito Municipal de Palmeirândia/MA (gestão 2009/2012), em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados ao Município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (exercício 2010), e de omissão de apresentação de prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (exercício 2011), cujos prazos finais para a apresentação da prestação de contas expiraram em 31/3/2011 e 30/04/2013, respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel o Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes (CPF XXX.651.563-XX), dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Antônio Eliberto Barros Mendes (CPF XXX.651.563-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor (R$) 27/4/2010 15,00 23/9/2010 6.585,00 22/12/2010 29.324,23 31/12/2010 152,61 31/3/2011 25.910,85 29/4/2011 25.910,85 31/5/2011 25.910,85 1/7/2011 25.910,85 29/7/2011 25.910,85 1/9/2011 25.910,85 30/9/2011 25.910,85 31/10/2011 25.910,85 30/11/2011 25.910,85 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Eliberto Barros Mendes (CPF XXX.651.563-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao FNDE e ao responsável, para ciência; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.